Tribunal: TJMT
Processo: 1001895-82.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001895-82.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDO PEDRO DOS SANTOS - CPF: 781.620.841-34 (APELANTE), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), ESPACOGRAOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 32.653.700/0003-33 (APELADO), CAMILA RAMOS CELESTINO SILVA - CPF: 123.035.036-55 (ADVOGADO), IGOR RANGEL PIRES - CPF: 108.571.456-06 (ADVOGADO), BRUNO VAZ FLEURY - CPF: 123.919.886-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001895-82.2022.8.11.0015

APELANTES:

GERALDO PEDRO DOS SANTOS.

APELADOS:
ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO JUNTADO FORA DO TEMPO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por proprietário de caminhão danificado por pá carregadeira operada por funcionário da empresa ré, em acidente ocorrido nas dependências desta. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da ré e fixou indenização por danos morais, mas rejeitou o pedido de indenização por lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor comprovou suficientemente a paralisação do caminhão e a perda financeira decorrente, para fins de indenização por lucros cessantes, considerando o momento da juntada documental e os requisitos probatórios exigidos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo evento danoso restou incontroversa, sendo adequada a fixação de indenização por danos morais, diante da aflição e dos transtornos causados ao autor.

4. Em relação aos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva da perda de receita decorrente da paralisação do veículo, bem como sua extensão, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

5. O único documento capaz de indicar o período de imobilização do caminhão foi apresentado fora do momento processual adequado, sem a devida justificativa exigida pelo art. 435, p.u., do CPC.

6. Ainda que superado tal óbice, a prova apresentada é insuficiente para demonstrar a efetiva inatividade do veículo e a perda de receitas, não sendo acompanhada de registros contábeis, contratos ou comprovantes de fretes frustrados.

7. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que os lucros cessantes devem ser demonstrados com razoável grau de certeza, não se admitindo presunção genérica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indenização por lucros cessantes exige a comprovação objetiva da paralisação da atividade e da perda de receita dela decorrente, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo.

2. O documento apresentado fora do momento processual adequado, sem justificativa plausível, não pode ser admitido como meio de prova, nos termos do art. 435, p.u., do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 435, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 471.007, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 12.11.2013; STJ, REsp 1.193.764, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.06.2011.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001895-82.2022.8.11.0015

APELANTES:

GERALDO PEDRO DOS SANTOS.

APELADOS:
ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERALDO PEDRO DOS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
ESPAÇOGRÃOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a responsabilidade civil da empresa requerida pelo evento danoso, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.554,00.

Irresignado, o autor interpôs apelação cível, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma na parte em que indeferiu o pedido de lucros cessantes.

Argumenta que, ao afirmar em contestação que os reparos foram realizados "no menor tempo possível", a ré teria aduzido fato modificativo, atraindo para si o ônus de provar que o tempo de paralisação não teria sido de quatro meses, conforme indicado na inicial.

Aduz ainda que, mesmo se considerado que o ônus probatório lhe cabia, o documento juntado na impugnação – ID 91098010 – comprovaria o tempo de reparo do veículo e, portanto, seria hábil a demonstrar o prejuízo alegado.

Assevera que tal documento foi apresentado em momento processual oportuno, pois visava contrapor as alegações defensivas, devendo ser admitido como meio de contraprova. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas no id. 307136420, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme se verifica dos autos, o apelante Geraldo Pedro dos Santos ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes) em face de Espaçogrãos Empreendimentos e Participações Ltda., narrando que, no dia 06/07/2021, seu caminhão, enquanto estacionado no pátio da empresa requerida, foi atingido por uma pá carregadeira pertencente à ré, que, ao ser acionada por funcionário da empresa, deslocou-se em marcha a ré de forma descontrolada, colidindo com a parte frontal do veículo do autor.

Relatou que o caminhão, sua ferramenta de trabalho, permaneceu cerca de quatro meses parado para reparos, circunstância que lhe causou perda financeira e sofrimento moral.

Requereu, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e de lucros cessantes no valor de R$ 100.004,21.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da ré pelo evento danoso e condenando-a ao pagamento de R$ 4.554,00 a título de danos morais.

Contudo, indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes, ao fundamento de que o autor não comprovou, de forma suficiente, o período em que o veículo permaneceu parado, tampouco a extensão do prejuízo material alegado, destacando, ainda, que o único documento nesse sentido foi apresentado fora do momento processual adequado.

Pois bem.

A pretensão deduzida pelo apelante encontra respaldo no instituto da responsabilidade civil subjetiva, cujos elementos exigem demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal. No caso concreto, restou incontroverso o acidente envolvendo a pá carregadeira da empresa ré e o caminhão do autor, estando configurada a responsabilidade pelo evento danoso.

A sentença foi acertada ao reconhecer o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do transtorno, aflição e perturbação causados ao proprietário do veículo, que teve seu bem avariado em razão da desídia do preposto da empresa requerida.

Todavia, quanto aos lucros cessantes, a solução do juízo de origem igualmente merece ser mantida. A reparação por esta modalidade de dano material exige a efetiva demonstração de que o autor deixou de auferir receita em razão direta do fato lesivo, bem como a apuração objetiva do montante correspondente ao prejuízo suportado.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Assim, cabia ao apelante comprovar que seu veículo permaneceu efetivamente inoperante por quatro meses, e que, em razão disso, deixou de auferir a quantia indicada na inicial. Ocorre que tal comprovação não foi realizada de forma suficiente e tempestiva.

O único documento capaz de indicar o período de permanência do caminhão na oficina foi juntado pelo autor apenas na impugnação à contestação.

O art. 435,
caput,
do CPC admite a apresentação de documentos novos após a inicial, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente aos articulados ou para contrapor prova produzida nos autos.

Contudo, o parágrafo único do mesmo artigo impõe que seja justificada a impossibilidade de apresentação anterior, o que não ocorreu nos autos.

Não houve qualquer alegação ou demonstração de que o documento só tenha se tornado disponível posteriormente à propositura da demanda, razão pela qual o juízo
a quo
acertadamente desconsiderou a peça juntada.

Outrossim, ainda que superado o óbice temporal, o documento em questão limita-se a indicar o período de entrada e saída do caminhão na oficina, sem qualquer elemento que demonstre a causa do tempo despendido, a efetiva inatividade do veículo, tampouco os contratos, fretes ou operações frustradas que resultariam na renda alegadamente perdida.

A simples alegação de que o caminhão seria o único instrumento de trabalho, desacompanhada de prova objetiva da receita ordinária mensal, é insuficiente para configurar lucros cessantes indenizáveis.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que os lucros cessantes devem ser demonstrados com razoável grau de certeza e não podem se fundar apenas em presunções genéricas.

Portanto, ausente prova idônea e suficiente da extensão do dano material alegado, inviável acolher a pretensão indenizatória nos termos requeridos.

A sentença examinou com precisão os fatos e o direito aplicável, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, redistribuo o ônus sucumbencial, sendo que a parte recorrente deverá arcar com 40% das custas processuais e honorários advocatícios e parte recorrida com 60% destes, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025